Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-83.2017.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Estadual – Oficial administrativo – Unidade prisional –Adicional de insalubridade – Servidora, que já percebe o adicional em seu grau mínimo, pretende o recebimento da verba em grau máximo – Laudo pericial que demonstrou o exercício da atividade em condições insalubres, por exposição permanente a agentes nocivos à saúde de grau máximo – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Servidor Público Estadual – Oficial administrativo – Unidade prisional –Adicional de insalubridade – Servidora, que já percebe o adicional em seu grau mínimo, pretende o recebimento da verba em grau máximo – Laudo pericial que demonstrou o exercício da atividade em condições insalubres, por exposição permanente a agentes nocivos à saúde de grau máximo – Sentença de procedência reformada, em pequena parte, tão somente para alterar a data de início do pagamento das diferenças (data de início na lotação atual) – Recurso de apelação improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000459244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000189-83.2017.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes,
em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDMÁRCIA
APARECIDA CERAZI SILVA MARQUETI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso de apelação e deram parcial provimento ao
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 1000189-83.2017.8.26.0480
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Edmárcia Aparecida Cerazi Silva Marqueti
Comarca: Presidente Bernardes
Voto no 17.462
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

OFICIAL
ADMINISTRATIVO

UNIDADE
PRISIONAL
Adicional de insalubridade Servidora, que já percebe o
adicional em seu grau mínimo, pretende o recebimento da
verba em grau máximo Laudo pericial que demonstrou o
exercício da atividade em condições insalubres, por
exposição permanente a agentes nocivos à saúde de grau
máximo Sentença de procedência reformada, em pequena
parte, tão somente para alterar a data de início do
pagamento das diferenças (data de início na lotação atual)
Recurso de apelação improvido e reexame necessário
parcialmente provido.
Trata-se derecurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença de fls. 567/569 que, nos autos da ação
ordinária1 ajuizada por Edmárcia Aparecida Cerazi Silva Marqueti
objetivando o recebimento de adicional de insalubridade em grau
máximo, com pagamento das diferenças devidas, julgou procedente o
pedido, para declarar o direito da parte autora de receber o adicional de
insalubridade em seu grau máximo, ou seja, de 40% (quarenta por
cento), com pagamento das diferenças devidas, nos termos do Tema
810 do STF, observada a prescrição quinquenal, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta o apelante, em síntese, que a aferição do grau de
insalubridade pressupõe a análise das atividades exercidas pelo
servidor, sendo certo que o laudo elaborado pelo Departamento de
1 Valor da causa de R$ 30.536,20 em 21/02/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Perícias Médicas do Estado DPME concluiu que a autora está sujeita à
insalubridade do grau mínimo e que tal documento goza de presunção
de legalidade e veracidade. Acrescenta, por fim, a impossibilidade de
incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos.
Recurso recebido, processado e com apresentação de
contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Considera-se interposto o reexame necessário, uma vez que
o valor da condenação é ilíquido, nos termos da Súmula no 490, do Col.
Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Edmárcia
Aparecida Cerazi Silva Marqueti, ocupante do cargo de oficial
administrativo, lotada na Penitenciária Silvio Yoshihiko Hinohara, em
Presidente Bernardes,objetivando o recebimento de adicional de
insalubridade em grau máximo (40%), sendo certo que recebe adicional
de insalubridade em grau mínimo (10%).
Conforme se denota da leitura da exordial (fls. 01/31), a
autora, oficial administrativo, lotada na Penitenciária de Presidente
Bernardes,alega receber adicional de insalubridade em grau mínimo
(10%), mas aduz fazer jus ao recebimento de adicional de insalubridade
em grau máximo (40%).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Em 27/07/2017, o pedido foi julgado improcedente, ao
fundamento de que a autora exerce apenas atividade administrativa, não
fazendo jus, portanto, ao recebimento de adicional de insalubridade em
grau máximo (fls. 139/141).
Em 27/03/2018, esta C. Câmara, em acórdão relatado pelo
Des. Kleber Leyser de Aquino, deu provimento ao recurso de apelação
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a r.
sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a
correta instrução do feito, em especial para a produção da prova
pericial requerida (fls. 222/228).
Após produção de prova emprestada, foi prolatada nova
sentença, em 31/08/2018, que julgou o pedido procedente com base nos
laudos trazidos pela autora (fls. 305/307).
Em 06/08/2019, esta C. Câmara, em acórdão relatado por
este magistrado, anulou a r. sentença, em razão de não haver nos autos
elementos suficientes para afirmar que os periciandos dos laudos
emprestados laboram no mesmo local e nas mesmas condições da
autora do presente feito, e determinou, novamente, a realização de
perícia judicial específica para verificar as condições de trabalho da
autora (fls. 345/352).
Após produção da prova pericial, o feito foi julgado
procedente para declarar o direito da parte autora de receber o adicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
de insalubridade em seu grau máximo, ou seja, de 40% (quarenta por
cento), com pagamento das diferenças devidas (fls. 567/569).
Pois bem.
No caso, o perito judicial, asseverou que, desde sua
admissão, em novembro de 2009,“a reclamante atua no cargo de
oficial administrativo, desenvolvendo suas atividades no setor
administrativo, mais especificamente no Núcleo de Pessoal que está
localizado dentro do complexo prisional da Penitenciária Silvio
YoshihikoHinohara. O local de trabalho da requerente é dotado de
mesa e computador e conta ainda com uma outra funcionária no setor.
O setor tem piso frio e parede de alvenaria pintada de amarelo. O local
é coberto com forro e possui porta e janela. Ainda, possui iluminação
natural (janelas) e artificial (lâmpadas fluorescentes) e refrigeração
artificial através de equipamento de ar condicionado. No dia da prova
pericial o ambiente de trabalho se apresentava limpo e organizado. A
requerente atua com o departamento pessoal da instituição realizando
tarefas relacionadas a folha de ponto, frequência dos trabalhadores,
atestados e emissão de documentos” (fl. 550).
Nas respostas aos quesitos, asseverou o perito que a autora
exerce atividade insalubre, uma vez que “tem contato permanente com
os detentos que podem ter doenças infecciosas, em virtude dos mesmos
frequentarem as mesmas dependências para auxiliar em algumas
tarefas (consulta ao arquivo morto por exemplo), e realizarem a
limpeza dos setores administrativos e dos banheiros” (fl. 552).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Na conclusão do laudo, o perito asseverou que a autora faz
jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, pois
“foi possível constatar que há exposição da requerente de forma
contínua a agentes biológicos, gerando o direito de recebimento de
insalubridade de grau máximo, previsto no Anexo 14 da NR - 15. As
atividades se desenvolvem em condições insalubres pela exposição
diária da requerente a detentos que podem ter doenças
infectocontagiosas como AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatites
virais entre outras. Além disso, pode ocorrer o uso das mesmas
ferramentas de trabalho sem prévia esterilização e sem a utilização de
qualquer tipo de equipamento de proteção individual.” (fl. 558).
Extrai-se da prova coligida ainda que a atividade é exercida
de forma rotineira, sendo certo que a exposição aos elementos nocivos à
saúde, mesmo que intermitente, é permanente, não podendo ser
caracterizada como eventual.
Na verdade, tem-se que a referida vantagem pecuniária
não se caracteriza propriamente como adicional, mas como
gratificação de serviço (propter laborem), pois instituída pela
Administração para recompensar “os riscos ou ônus decorrentes de
trabalhos normais executados em condições anormais de perigo ou de
encargos para o servidor, tais como os serviços realizados com risco de
vida e saúde ou prestados fora do expediente, da sede ou das
atribuições ordinárias do cargo” (Hely Lopes Meirelles, Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., 2006, p. 494).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
A perícia judicial foi realizada por profissional competente
que caracterizou e classificou a insalubridade da atividade exercida em
consonância com a NR-15 da Portaria no 3.214/78 do Ministério do
Trabalho e não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a
higidez do laudo.
Assim, constatado pela perícia que as atividades são
desenvolvidas com exposição a agentes insalubres de grau máximo, era
mesmo de rigor o reconhecimento do direito à percepção do
adicional de insalubridade, em seu percentual máximo, nos termos
da legislação estadual, com o pagamento das diferenças, a contar da
data de início no local periciado.
Com isso, a sentença comporta um pequeno reparo com
relação ao termo inicial do pagamento das diferenças, fixando-se
como termo inicial a data de início no local periciado
(setembro/2012) e não como constou da decisão (fevereiro de
2012, quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).
Nesse sentido, entendimento deste E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:
APELAÇÃO Servidora pública Oficial administrativa na
Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Bernardes
Pedido de majoração do grau mínimo (10%) de
insalubridade para o grau máximo (40%) Sentença de
procedência Previsão legal do recebimento do adicional no
art. 7o da Lei Complementar Estadual n° 432/1985 Laudos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
periciais constantes nos autos atestam que a recorrida, no
exercício de sua função, encontra-se exposta a agentes
biológicos, fato que resulta em grau máximo de
insalubridade Utilização de prova emprestada admitida,
uma vez que os laudos acostados tratam de servidores que
exercem as mesmas funções no mesmo local Observância
ao contraditório e à ampla defesa (art. 372, CPC/2015)
Precedentes desta Corte Manutenção da r. sentença
Desprovimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1000520-94.2019.8.26.0480; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara
Única; Data do Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro:
21/10/2019).
Apelação e Reexame necessário. Servidor público estadual.
Oficial administrativo de unidade prisional. Pretensão de
elevação do adicional de insalubridade do grau mínimo
(10%) para o grau máximo (40%). Possibilidade. Exposição
a agentes biológicos (contato com presos doentes) que
configura insalubridade em grau máximo, constatada por
meio de perícia. Precedentes. Correção monetária e juros de
mora que deverão ser aplicados de acordo com os
parâmetros definidos pela Corte Suprema no julgamento do
RE no 870.947/SE, tema 810. Recurso voluntário e reexame
necessário parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001130-96.2018.8.26.0480; Relator
(a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do
Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 23/08/2019).
As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no
artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Por outro lado, embora a apelante alegue a impossibilidade
de incorporação do adicional de insalubridade aos vencimentos, sob
alegação de que seu pagamento cessa com a inatividade, tal questão não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
foi objeto do pedido inicial e da sentença recorrida, razão pela qual não
merece análise.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais
em relação à apelação interposta pelo réu, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado (totalizando em 12%)
os honorários advocatícios a serem pagos peloréu, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da parte ex adversa.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, negoprovimento ao
recurso do Estado e dou parcial provimento ao reexame necessário,
tão somente para reconhecer que a autora faz jus à percepção do
adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%), com pagamento
das diferenças a partir de setembro/2012, data de admissão na atual
lotação, mantendo-se, no mais, a sentença tal como lançada.
Por fim, há necessidade de fixação de honorários recursais
em relação à apelação interposta pelo réu, que foi improvida, razão pela
qual ficam majorados em 2% acima do fixado (totalizando em 12%)
os honorários advocatícios a serem pagos peloréu, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC e ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo advogado da parte ex adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
10
MAURICIO FIORITO
Relator